Tribunal: TJMT
Processo: 1017002-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017002-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DENIS TEIXEIRA CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 011.953.891-16 (RECORRENTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS (ADICIONAL NOTURNO) – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR APENAS O MT PREV – DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO E EXCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO - INSURGÊNCIA DO ESTADO – INSURGÊNCIA QUANTO A SENTENÇA DE CONDENAÇÃO EM SEU DESFAVOR – RECURSO DESCONEXO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Não guardada a devida dialeticidade entre o recurso da parte promovida e a sentença prolatada, dele não se conhece por violação àquele princípio.

Sentença mantida.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e condenar o MT PREV a restituir os valores descontados indevidamente e reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno (Tema 163/STF);

2) condenar o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, não prescritos, de 09/2015 a 03/2020 e, eventualmente, demais parcelas posteriores mediante comprovação, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Para fins de apuração do valor deve a parte autora trazer aos autos as fichas financeiras/holerites referente ao período posterior que eventualmente foi indevidamente cobrado, assim como o demonstrativo de cálculo nos exatos termos da sentença.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois o desconto é legal. Alegou a existência de regime próprio de previdência e invocou a autonomia de cada ente federativo para dispor sobre seu próprio regime de previdência.

Argumentou que
a regulamentação da previdência social dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso é expressa ao dispor que a contribuição incidirá sobre a remuneração total do servidor, não excetuando nenhuma verba.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Sem maiores divagações, é preciso mencionar que o recurso da parte promovida é desconexo, por não guardar a devida dialeticidade com a sentença proferida.

No caso dos autos o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional noturno e condenou o MT PREV a restituir os valores descontados indevidamente, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, o excluindo do polo passivo da ação, cito trecho da fundamentação da sentença:

A Lei Complementar no 560, de 31/12/2014 estabelece que o MTPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; portanto, legítima para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma (1o/1/2015).

Ao Estado de Mato Grosso atribui-se a legitimidade no período anterior (até 31/12/2014).

Diante do exposto, reconheço a ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO para responder pelos descontos previdenciários sub judice, eis que são posteriores 01/2015.

Assim conforme restou fundamentado na sentença de origem o MT PREV é entidade autárquica com personalidade jurídica própria e tendo havido apenas a condenação do MT PREV, inexiste interesse recursal do Estado em recorrer da sentença.

O Estado, nas razões recursais, se insurge contra sentença de procedência em seu desfavor, o que não é o caso dos autos.

Em que pesem os termos do recurso, verifico que o mesmo não guarda qualquer correlação com o caso posto a julgamento.

É necessária a aplicação do princípio da dialeticidade dos recursos, isto é, não basta ao interessado manifestar apenas a vontade de recorrer, deve, também, dar os motivos pelos quais recorre, alinhando as razões de fato e de direito que embasam o inconformismo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR LANÇADAS NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM. OFENSA AO ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso que apresenta fundamentos de fato e de direito dissociados das razões de decidir lançadas na decisão recorrida, não preenche os pressupostos de admissibilidade, impedindo o seu conhecimento pelo Tribunal ad quem. (TJ-PR - AC: 5050435 PR 0505043-5, Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/05/2009, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 197).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte promovida, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021